Tribunal: STJ
Processo: 0011839-29.2010.4.03.6183
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1913152 - SP (2020/0341176-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA
NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-
FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE
JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na
seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos
repetitivos (
: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o
Tema 1.124/STJ)
termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou
revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do
INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia
previdenciária”.
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial
previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência
de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o
benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do
requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a
mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo
administrativo, nos termos do
e do
Tema 350/STF
Tema 660/STJ.
3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a
complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de
justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com
decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação
judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o
segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo
requerimento administrativo (
, sob pena de extinção do processo por falta
Tema 350/STF)
de interesse de agir.
4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com
documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão,
caracterizando o chamado “indeferimento forçado”, não é apto a configurar o interesse de
agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao
interessado a formulação de novo requerimento administrativo.
5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve
ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do
interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de
transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova
prova.
6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a
ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do
benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do
segurado.
7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (
o, II; CPC,
Lei 9.784/99, art. 4
arts. 5o e 6o) devem nortear tanto a atuação da autarquia quanto do segurado, de modo a
evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do
processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito
social à Previdência.
8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de
revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício
previdenciário (
.
Tema 313/STF)
9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na
prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência
jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim
sintetizadas.
10. TESE FIXADA:
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
:
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo
, ou seja, com documentação minimamente suficiente para
apto
viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições
("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento
de admissão
imediato por parte do INSS.
1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando
, ou a
indeferimento forçado
omissão do segurado na complementação da documentação após ser
intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do
; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá
segurado
apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de
, porém insuficiente à
documentação apta ao seu conhecimento
concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o
, por carta de
segurado a complementar a documentação ou a prova
exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de
agir estará configurado.
1.5) Sempre caberá a
, sobre se
análise fundamentada, pelo Juiz
houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou
de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma
ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a
complementação da documentação ou a produção de prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este
levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao
processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos
ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar
(
. A ação judicial
novo requerimento administrativo
Tema 350/STF)
proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito
por falta de interesse de agir.
A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado
apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não
essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já
na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta,
apresentada
por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS
:
FINANCEIROS
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo
os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no
, em caso de procedência da ação o
processo administrativo
Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do
Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos
quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da
análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova
produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do
. Se entender que os requisitos foram
processo administrativo
preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior
, nos termos do
dos requisitos
Tema 995/STJ.
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo
apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a
, e a
complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo
prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o
magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da
Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o
, ou em data posterior em
segurado já faria jus ao benefício na DER
que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que
anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova
somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via
administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por
(como por exemplo uma perícia
comprovada impossibilidade material
judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o
reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida
após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício
ou na data posterior em que preenchidos os
na citação válida
requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das
parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da
ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em
atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado
por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a
regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando
a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo
nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e
2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de
apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo
fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera
administrativa, e no Judiciário.
12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos
termos da fundamentação do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues, que lavrará o
acórdão.
Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra Relatora, a seguinte tese
jurídica no tema repetitivo 1124:
1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial
previdenciária:
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja,
com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do
requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão
("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado
na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do
interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá
apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de
documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício,
o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a
prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse
de agir estará configurado.
1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não
desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado
direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de
oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os
mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar
apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá
apresentar novo requerimento administrativo (
. A ação judicial proposta
Tema 350/STF)
nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de
agir.
A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em
juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em
reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta,
por si só, a levar à concessão do benefício.
2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos
fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de
procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de
Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando
da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida
no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto
probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos
depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do
Tema 995/STJ.
2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com
instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a
obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo,
o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do
Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício
na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido
cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do
Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em
juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a
propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma
perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o
reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a
propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na
data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas
anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.
Votaram com o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues os Srs. Ministros
Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela
e Francisco Falcão.
Não participou do julgamento, no caso concreto, o Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze.

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51513009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ec9f09e-ae95-4327-a87f-437195b0ef09

RECURSO ESPECIAL No 1913152 - SP (2020/0341176-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição da República,
buscando a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que, acolhendo o
pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor EMILIO CABRAL
DOS REIS, fixou a data de início do benefício na data de entrada do requerimento
administrativo. O INSS alega que houve violação ao art. 240 do Código de Processo Civil, aos
arts. 35, 37, 41-A, 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, ao art. 3o da LINDB e ao art. 396 do Código
Civil visto que o direito da segurada autora foi demonstrado por documento produzido apenas
em Juízo. Requer a reforma parcial do acórdão, para que a data do início do benefício seja fixada
na data da citação.
O recurso especial foi afetado ao rito dos repetitivos pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, para dirimir controvérsia enunciada, em um momento inicial, como
"Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou
revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a
contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" (fl.
373).

Determinou-se a suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal,
tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais,
cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC).
Deferiu-se o ingresso como
do Instituto Brasileiro de Direito
amicus curiae
Previdenciário - IBDP (fls. 685-686).
O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP ofereceu razões (fls. 695-
705). Sustentou que o termo inicial dos benefícios previdenciários é tratada diretamente na lei de
regência. Ressaltou o dever do INSS de orientar o requerente e de expedir carta de exigência
quanto a provas faltantes. Defendeu a adoção de tese que determine a fixação da data de início
do benefício na data de entrada do requerimento.
O INSS ofereceu razões (fls. 707-728). Sustentou que as provas devem ser
previamente submetidas à administração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Pugnou pelo provimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pela solução do mérito da controvérsia, com
a admissão do termo inicial como a datado requerimento administrativo (fl. 734).
O recorrido ofereceu razões (fls. 736-773). Sustentou que o INSS tem o dever de
orientar o segurado. Alegou que INSS tem o compromisso de colaborar com a instrução
probatória. Sustentou que as prestações vencidas a contar da DER já estou incorporadas ao
patrimônio jurídico do requerente.
Em questão de ordem, modificou-se o escopo da controvérsia para "Caso
superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos
benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não
submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo
ou da citação da autarquia previdenciária".
Deferiu-se o ingresso no feito como
formulado pela CENTRAL
amicus curiae
ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT (fls. 767-768).

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP e o Instituto de Estudos
Previdenciários - IEPREV ofereceram razões. Sustentaram que o termo inicial dos benefícios
previdenciários é tratada diretamente na lei de regência. Ressaltaram o dever do INSS de orientar
o requerente e de expedir carta de exigência quanto a provas faltantes. Defenderam a adoção de
tese que determine a fixação da data de início do benefício na data de entrada do requerimento.
É o relatório.

RECURSO ESPECIAL No 1913152 - SP (2020/0341176-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VOTO
Trata-se de recurso especial discutindo a data de início do benefício previdenciário,
tendo em vista que a prova do fato constitutivo do direito foi apresentada apenas em Juízo. O
recurso foi afetado ao rito dos repetitivos.

Tema repetitivo
O recurso foi afetado ao rito dos repetitivos para dirimir a seguinte controvérsia:
"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos
benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não
submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou
da citação da autarquia previdenciária".

Discute-se qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios
previdenciários, correspondente à Data de Início do Benefício (DIB), nos casos em que a pessoa
requerente não apresentou, perante a administração previdenciária, as provas de seu direito, vindo a
fazê-lo apenas em Juízo.
A tese favorável às seguradas e aos segurados é que a DIB deve corresponder à Data
de Entrada do Requerimento (DER) - ou, até mesmo antes, quando a legislação do benefício em
espécie adota data anterior ao protocolo.
No lado oposto, o INSS postula que o termo inicial dos efeitos financeiros seja a
data da citação judicial.
Esse tema já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. O mais relevante
acórdão decidiu favoravelmente às pessoas seguradas da previdência, ao afirmar, em incidente de
uniformização de jurisprudência, que a "comprovação extemporânea da situação jurídica
consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado,
impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento
administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria" (STJ, Pet n.
9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/8/2015,
.
16/9/2015)
O ponto de vista da pessoas credora da prestação é defendido pela doutrina. José
Antônio Savaris leciona que a jurisdição previdenciária é regida pela
da
primazia do acertamento
relação previdenciária, não pelo simples controle do ato administrativo. De acordo com o autor, o
processo judicial não se presta apenas à
, mas tem por
revisão da legalidade do ato administrativo
função última o
(
acertamento da relação jurídica de proteção social
Direito Processual
11. ed. Curitiba: Alteridade, 2023. p. 219). Por isso, "o que importa é a definição
Previdenciário.
da relação jurídica de proteção social e, a partir dela, entregar à parte o bem da vida nos precisos
termos a que faz jus" (
11. ed. Curitiba: Alteridade, 2023. p.
Direito Processual Previdenciário.
232).
Apesar de tudo, a questão não foi, até o momento, pacificada.
No âmbito dos juizados especiais federais, não há uma posição firme. A Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais afetou o tema 292 (Qual o marco
temporal de fixação da Data de Início do Benefício (DIB) nos casos em que o interessado, apesar
de reunir os requisitos para a concessão na Data do Requerimento Administrativo (DER), apenas
apresenta os elementos de prova essenciais ao reconhecimento do direito na via judicial, quando
poderia tê-lo feito antes), mas retrocedeu, no aguardo da orientação a ser adotada neste julgado
(TNU, PEDILEF 0507050-88.2019.4.05.8500/SE, Rel. Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa
Alves, julgado em
.
17/02/2023)
Como visto, portanto, a controvérsia não foi respondida em definitivo.

É possível evoluir em sua solução, a partir da orientação adotada pelo Supremo
Tribunal Federal no precedente relativo à necessidade de prévio requerimento administrativo para
ingressar com demandas previdenciárias em Juízo. Naquela decisão, ficou assentado ser imperioso
formular o pedido administrativo, para ter interesse de agir na via judicial (STF, Tema 350 da
Repercussão Geral, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
.
03/09/2014)
Em embargos ao mencionado julgado, o STF deliberou "sobre a eventual
diversidade de documentos juntados em processo administrativo e judicial". Afirmou que "a regra
geral é a que consta do voto condutor do acórdão embargado: será necessário prévio requerimento
administrativo se o documento ausente no processo administrativo referir-se a matéria de fato que
não tenha sido levada ao conhecimento da Administração", sendo que "eventuais exceções devem
ser concretamente motivadas" (STF, Tema 350 da Repercussão Geral, Emb. Decl. no RE 631.240,
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
§ 5).
15/12/2016.
Portanto, foi fixado entendimento no sentido de que as provas que instruem o
processo judicial devem ser as mesmas que instruíram o requerimento administrativo. Não haverá
legítimo interesse processual quando a exibição das provas ocorrer apenas em Juízo.
Ainda assim, caso superada a falta de legítimo interesse processual, resta ver qual a
data do início do benefício.
De acordo com o INSS, o
do CPC determina que a citação é a data dos
art. 240
efeitos financeiros -
A citação válida, ainda quando ordenada por Juízo incompetente,
Art. 240.
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto
nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
O
do CPC não resolve a questão diretamente, merecendo conjugação com o
art. 240
grupo de disposições sobre o início dos benefícios previdenciários e dos efeitos de sua revisão.
Devem ser também levadas em conta as disposições da
que tratam da data de
Lei n. 8.213/1991
início de cada um dos benefícios em espécie -
§ 1o (aposentadoria por invalidez),
art. 43,
art. 49
(aposentadoria por idade),
(aposentadoria por tempo de contribuição),
§ 2o
art. 54
art. 57,
(aposentadoria especial),
e § 1o (auxílio-doença),
(salário-maternidade),
art. 60, caput
art. 71
art. 74
(pensão por morte) e
(auxílio-reclusão) - e do início dos efeitos da revisão da renda mensal
art. 80
(art. 37).
De forma geral, a previsão é de que os benefícios são devidos a partir da data de
entrada do requerimento. A legislação fixa a data a partir da qual cada um dos benefícios em
espécie é devido. Em alguns casos, de forma mais favorável ao beneficiário, a lei prevê a retroação
à data da ocorrência de seu evento gerador. Mas, nesses casos, a própria lei fixa um intervalo de
dias após a ocorrência do fato gerador, no qual a pessoa interessada deverá dar entrada no
requerimento administrativo. Se não o fizer nesse prazo, a data de início corresponderá à entrada
do requerimento. Por exemplo, o auxílio-doença do contribuinte individual é devido a partir da

data do início da incapacidade, se requerido em até trinta dias, ou da entrada do requerimento, em
caso contrário (art. 43, § 1o, b).
A legislação não determina a concessão de benefícios de ofício. Portanto, a demora
na entrada do requerimento posterga o início do benefício, prejudicando a segurada ou o segurado
ou a ou o dependente. A regra é que os benefícios iniciem da data de entrada do requerimento,
salvo quando a lei concede uma janela temporal para a retroação à data do evento que faz surgir o
direito.
A ancoragem do início do benefício na data de entrada do requerimento protege
contra a demora na tramitação do processo administrativo. A demora na produção de provas não
prejudica a pessoa requerente, desde que não tenha havido decisão. Ou seja, a data de início do
benefício será a mesma se a prova do direito for apresentada já na entrada do requerimento, ou
mais adiante, inclusive em atendimento a carta de exigência. Ainda que a instrução se alongue, não
haverá prejuízo, desde que se produzam as provas antes da decisão administrativa.
Contudo, a proteção contra a demora na produção de provas pelo requerente não é
absoluta. A apresentação das provas constitutivas do direito após a decisão administrativa
prejudica a pessoa requerente. Não se trata de perda do direito ao benefício previdenciário em si -
mesmo após o indeferimento, é possível apresentar novos documentos, em grau de recurso ou em
novo requerimento, e o direito de fundo não se perde. O que ocorre é perda das mensalidades - os
efeitos financeiros do benefício previdenciário somente iniciarão na data de entrada do novo
requerimento ou no momento em que prova for efetivamente produzida.
Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999) prevê
que a "apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do
requerimento de benefício" (art. 176,
), devendo o INSS emitir "carta de exigência" (art. 176.
caput
§ 1o).
A apresentação de provas após a negativa administrativa é possível em novo
requerimento, ou mesmo em grau recursal (art. 176. § 5o a 7o, do Decreto n. 3.048/1999), mas os
efeitos financeiros terão início desde a nova DER ou da data da produção da prova anteriormente
omitida.
Portanto, não é exato que as parcelas vencidas desde a aquisição do direito ou desde
DER já compõem o patrimônio jurídico da pessoa segurada ou dependente. O direito ao benefício
não produz efeitos financeiros antes da entrada do requerimento. Caso o pedido administrativo não
tenha sucesso por falta de provas que cabiam à pessoa interessada, os efeitos financeiros somente
se produzirão após a formulação de novo requerimento - ou seja, a partir de uma segunda DER.
A mesma lógica deve reger a apresentação de provas em Juízo apenas.
Na esteira do entendimento do STF sobre a necessidade de prévio requerimento
administrativo para o ingresso em Juízo (STF, Tema 350 da Repercussão Geral, RE 631.240, Rel.

Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
, há uma tendência jurisprudencial
03/09/2014)
de impedir a apresentação de provas diretamente na via jurisdicional. Se a segurada ou segurado ou
a ou o dependente não produziu prova que lhe competia perante a administração, não poderá
produzir essa prova pela primeira vez em Juízo, por falta de legítimo interesse processual.
A superação da falta de legítimo interesse processual é excepcional. Caso venha a
ocorrer, deve ser acompanhada da mesma sanção que a pessoa requerente sofreria na via
administrativa - a perda do direito às parcelas correspondentes ao período até a véspera do segundo
requerimento.
Assim, no processo judicial, deve ser traçado um paralelo com a regência do
requerimento administrativo, de modo que a data de início do benefício será a data da citação.
Essa conclusão não é alterada pelos princípios que regem a relação previdenciária.
A administração previdenciária tem a atribuição de "esclarecer junto aos
beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o
processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto
no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade" (
e, de um
Lei n. 8213/1991)
modo geral, orientar os beneficiários quanto aos seus direitos.
No entanto, a pessoa interessada no benefício previdenciário também tem ônus
procedimentais. Os benefícios previdenciários não são concedidos integralmente de ofício. Cabe ao
interessado formular requerimentos e comprovar o seu direito, salvo nas hipóteses em que os dados
relevantes estão de posse da própria administração.
É importante apontar que a pessoa requerente tem ônus probatórios no processo
administrativo previdenciário. Aplica-se a regra geral da Lei do Processo Administrativo, segundo
o qual "cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado" (art. 36 da
,
Lei n. 9.789/1999)
sem prejuízo da possibilidade de a administração agir de ofício (art. 29 da
e
Lei n. 9.789/1999)
mesmo de possuir o ônus de produzir as provas que já estão em seu poder (art. 37 da
(
Lei n. 9.789/1999)
SAVARIS, José Antonio.
11. ed.
Direito Processual Previdenciário.
Curitiba: Alteridade, 2023. p. 286). Especificamente no âmbito previdenciário, a regra é que os
vínculos e as remunerações sejam comprovadas com base no Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS, mantido pela administração para essa finalidade.
Também é certo que o INSS tem o dever de auxiliar, orientar e colaborar com as
pessoas interessadas na produção das provas necessárias à demonstração dos direitos destes.
Mas, apesar dos temperamentos, a regra geral de que o ônus da prova cabe a quem
alega se aplica ao processo administrativo previdenciário, conforme disposição legal (art. 36 da
.
Lei n. 9.789/1999)
Da mesma forma, a primazia do acertamento da relação previdenciária não se traduz
em uma possibilidade de o magistrado ignorar os ônus legalmente impostos ao interessado na

obtenção do benefício. A primazia do acertamento permite ao magistrado avançar em análises não
feitas pela administração previdenciária, para determinar a concessão de um benefício injustamente
negado. Isso não quer dizer que, além de declarar o direito, o juiz deva condenar ao pagamento de
parcelas vencidas anteriormente a sua demonstração.
Não fora assim, todo o benefício previdenciário iniciaria na data da aquisição do
direito. O requerimento administrativo seria desnecessário e, mesmo quando realizado, a data de
início dos benefícios não corresponderia ao protocolo, mas retroagiria à aquisição do direito.

Dessa forma, merece acolhida, ao menos em parte, a tese de que, se o requerente
não produziu a prova na esfera administrativa, a data de início do benefício deve coincidir com a
data da citação.
Essa conclusão, no entanto, é regida pela lógica de que a pessoa interessada não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia no processo administrativo, vindo a fazê-lo
apenas no processo judicial.
A conclusão é aplicável aos meios de prova em geral, mas em especial à prova
documental. Incumbe ao requerente produzir os documentos aptos a demonstrar o seu direito,
inclusive buscando aqueles que estiverem de posse de terceiros.
Mais cautela, no entanto, deve ser adotada em relação às provas que dependem da
colaboração da administração em sua produção, ou que seriam excessivamente onerosas para a
pessoa segurada ou dependente.
Depende da colaboração da administração a produção de provas orais. Para essas, o
INSS deve designar a justificação administrativa, oportunizando a apresentação de testemunhas.
Nesse caso, existem duas distintas possibilidades: se o interessado não se
desincumbe do ônus de apresentar testemunhas na justificação administrativa, e vem a fazê-lo
apenas em Juízo, a DIB deve corresponder à citação. Se, pelo contrário, o processo administrativo
é encerrado sem a designação da justificação administrativa, a DIB deve corresponder à DER.
Nas provas pericias, a colaboração da administração pode ser essencial. É o caso da
perícia médica, que normalmente não é substituída por documentação produzida unilateralmente
pela pessoa segurada. Assim, se a pessoa segurada faltar à perícia médica administrativa, a DIB
corresponderá à citação. Mas, se a perícia não for designada no processo administrativo, a DIB
deverá corresponder à DER.
Outros tipos de perícia poderiam ser, em tese, produzidas unilateralmente - como a
perícia para a comprovação de tempo especial. Em tese, seria possível a produção unilateral de
perícia individual, para substituir a LTCAT (art. 277, IV, da IN INSS n. 128/2022). Mas a
realização da prova pericial exige a colaboração da empresa e a contratação de perito específico, o
que torna sua realização excessivamente onerosa para a pessoa segurada.

Em síntese, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos
financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de
prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, será a citação da autarquia previdenciária,
salvo se a pessoa não pôde produzir a prova na esfera administrativa porque dependia de
participação da administração e esta não ofereceu a oportunidade, ou se a produção unilateral da
prova seria excessivamente onerosa .

Tese Repetitiva
Com base nas considerações feitas, adota-se a seguinte tese: Superada a ausência
do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários
concedidos ou revisados judicialmente será a data da citação, caso o direito tenha sido
comprovado por: a) documento não juntado ao processo administrativo; b) testemunha não
apresentada em justificação administrativa designada para tanto; c) prova pericial, após
ausência de apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou qualquer forma de falta
colaboração com perícia administrativa; d) outra prova qualquer, quando incumbia à pessoa
interessada fazê-lo sem ônus excessivo e foi conferida a devida oportunidade no processo
.
administrativo

Modulação de efeitos
O
§ 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da decisão
art. 927,
na “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores
ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”, no “interesse social e no da segurança
jurídica”.
A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser
realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não há razão para modular o entendimento aqui definido. Como mencionado na
fundamentação, a orientação do Supremo Tribunal Federal, de 2016, é no sentido de que nem
sequer é cabível produzir provas no processo judicial que não tenham sido juntadas ao processo
administrativo (Emb. Decl. no RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
§ 5). Logo, a despeito de existir uma orientação mais antiga do STJ favorável aos
15/12/2016.
segurados (Pet n. 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, não havia uma jurisprudência uniforme a ser observada.
26/8/2015)
Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão, que deverá ser aplicada
não apenas aos casos futuros, mas também aos pendentes nos quais a discussão sobre a data de
início do benefício não esteja preclusa.

Caso concreto

No caso concreto, a decisão recorrida concedeu, com efeitos a partir da data de
entrada do requerimento administrativo, aposentadoria por tempo de contribuição.
A alegação do INSS é de que a prova do direito do segurado ocorreu apenas em
durante o processo judicial.
O direito em questão é o reconhecimento de que o segurado trabalhou em "
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física" (art. 57 da Lei n. 8.213/1991)
.
Administrativamente, o segurado produziu documentos destinados a comprovar as
condições especiais às quais esteve exposto. Foram devidamente juntados ao processo
administrativo o Perfil Profissiográficos Previdenciário (PPP) relativo a cada uma das empresas em
que o segurado trabalhou, na forma do
§ 4o, da
(fls. 374-382).
art. 58,
Lei n. 8.213/1991
A análise administrativa não reconheceu a exposição aos agentes agressivos, por
insuficiência da prova (fl. 399). Apenas um período curto (08/12/1986 a
foi
01/11/1991)
reconhecido administrativamente (fl. 398).
Apesar de existir início de prova - PPPs -, reputada aquém do satisfatório para
comprovar o direito alegado, a administração previdenciária não oportunizou a produção de outras
provas. Seguiu-se, imediatamente, a decisão de indeferimento e o encerramento do processo
administrativo.
Para produzir, no processo administrativo, prova pericial, apta a corroborar a
exposição às condições prejudiciais à saúde e à integridade física, o segurado necessitaria da
colaboração do INSS, ou teria que se desincumbir sozinho de ônus excessivo, providenciando
perícia individual.
Em Juízo, foi promovida a produção de prova pericial, que corroborou as
informações constantes dos PPPs.
Daí a sentença de procedência do pedido.
De acordo com os parâmetros deliberados nesta decisão, a DIB deve corresponder à
DER, visto que a produção de prova pericial individual seria excessivamente onerosa.
Dessa forma, o recurso especial não merece provimento.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios arbitrados pelas instâncias anteriores em 10%
(dez por cento), na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,

RECURSO ESPECIAL No 1913152 - SP (2020/0341176-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA
NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-
FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO.
CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE
JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na
seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos
repetitivos (
: “Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o
Tema 1.124/STJ)
termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou
revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do
INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia
previdenciária”.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial
previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência
de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o
benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do
requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a
mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo
administrativo, nos termos do
e do
Tema 350/STF
Tema 660/STJ.
3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a
complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de
justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com
decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação
judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o
segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo
requerimento administrativo (
, sob pena de extinção do processo por falta
Tema 350/STF)
de interesse de agir.
4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com
documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão,
caracterizando o chamado “indeferimento forçado”, não é apto a configurar o interesse de
agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao
interessado a formulação de novo requerimento administrativo.
5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve
ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do
interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de
transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova
prova.
6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a
ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do
benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do
segurado.
7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (
o, II; CPC,
Lei 9.784/99, art. 4
arts. 5o e 6o) devem nortear tanto a atuação da autarquia quanto do segurado, de modo a
evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do
processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito
social à Previdência.
8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de
revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício
previdenciário (
.
Tema 313/STF)
9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na
prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência
jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim
sintetizadas.
10. TESE FIXADA:

Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
:
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo
, ou seja, com documentação minimamente suficiente para
apto
viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições
("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento
de admissão
imediato por parte do INSS.
1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando
, ou a
indeferimento forçado
omissão do segurado na complementação da documentação após ser
intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do
; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá
segurado
apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de
, porém insuficiente à
documentação apta ao seu conhecimento
concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o
, por carta de
segurado a complementar a documentação ou a prova
exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de
agir estará configurado.
1.5) Sempre caberá a
, sobre se
análise fundamentada, pelo Juiz
houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou
de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma
ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a
complementação da documentação ou a produção de prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este
levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao
processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos
ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar
(
. A ação judicial
novo requerimento administrativo
Tema 350/STF)
proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito
por falta de interesse de agir.
A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado
apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não
essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já
na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta,
apresentada
por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS
:
FINANCEIROS
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo
os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no
, em caso de procedência da ação o
processo administrativo
Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do
Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos
quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da
análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova
produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do
. Se entender que os requisitos foram
processo administrativo
preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior
, nos termos do
dos requisitos
Tema 995/STJ.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo
apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a
, e a
complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo
prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o
magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da
Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o
, ou em data posterior em
segurado já faria jus ao benefício na DER
que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que
anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova
somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via
administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por
(como por exemplo uma perícia
comprovada impossibilidade material
judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o
reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida
após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício
ou na data posterior em que preenchidos os
na citação válida
requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das
parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da
ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em
atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado
por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a
regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando
a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo
nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e
2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de
apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo
fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera
administrativa, e no Judiciário.
12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.
VOTO-VISTA
Cuida-se de
O Exmo. Senhor Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES:
recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
para impugnar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
assim ementado (fls. 479/480):
AGRAVO.

DO

PREVIDENCIÁRIO.

ART.
1.021

CPC/2015.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. RETROAÇÃO À DER. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

- A controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação
para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada.
- Quanto à necessidade de julgamento colegiado, a matéria foi decidida
nos termos do entendimento dos Tribunais Superiores. A sentença foi proferida
na vigência do
mantida a argumentação constante da decisão
CPC/1973,
agravada.
- A decisão é clara quanto à reformulação do entendimento anterior com
base em recente entendimento do STJ. O direito ao benefício retroage à DER,
mesmo nos casos em que a comprovação das condições especiais de trabalho
tenha ocorrido em perícia judicial efetuada nos autos.
- Tendo em vista que a decisão se pronunciou sobre todas as questões
suscitadas, não há que se falar em sua alteração.
- Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de
demonstrar o desacerto da decisão, limitando-se a reproduzir argumento
visando rediscutir a matéria nele decidida.
- Agravo do INSS improvido.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 512/516).
No recurso especial, interposto com fundamento exclusivo em
, o INSS
a
alegou, preliminarmente, violação aos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, todos do CPC,
por negativa de prestação jurisdicional. No cerne, alegou-se violação aos arts. 17, 240,
330, III, 485, VI, § 3°, e 927, III, todos do CPC, além dos arts. 35, 37, 41-A, 57 e 58,
todos da
do art. 3° da LINDB e do
do Código Civil, sob o
Lei 8.213/91,
art. 396
fundamento de que não caracterizaria o interesse de agir do segurado para a ação
previdenciária o reconhecimento de período especial de trabalho tendo por base
documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, compreendendo-
se ainda que "a propositura de ação judicial com documento novo não apresentado na
(fl. 535).
esfera administrativa equivale a propor ação sem prévio requerimento"
Subsidiariamente, caso se considere existente o interesse para a ação judicial, pleiteia o
recorrente que os efeitos financeiros do benefício sejam fixados somente a partir da
citação, e não a partir da data de entrada do requerimento administrativo (DER), já que
foi somente na esfera judicial que o INSS tomou conhecimento de documentos
comprobatórios do tempo especial postulado pelo segurado.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região admitiu o recurso especial,
selecionando-o, ademais, como representativo de controvérsia, na forma do
§
art. 1.036,
1o, do CPC (fls. 572/575).
Em
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a
21/9/2021,
causa ao regime dos recursos repetitivos, delimitando a controvérsia jurídica submetida à
afetação nos seguintes termos: "definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos
benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento
(fls. 631/632).
administrativo ou da citação da autarquia previdenciária"
Foram admitidos no processo, na condição de
, o Instituto
amici curiae
Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP (fls. 685/686) e a Central Única dos
Trabalhadores - CUT (fls. 912/913).
Em
a Primeira Seção do STJ, acolhendo questão de ordem
22/5/2024,
apresentada pelo então Relator, Min. Herman Benjamin, determinou a alteração da
proposição sintetizadora da controvérsia, que passou, então, a apresentar a seguinte
redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos
efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente,
por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do
(fl. 781/787).
requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária"
O julgamento teve início na sessão de
por meio da apresentação
08/10/2024,
do voto da eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Em seu substancioso voto, a eminente Relatora reconhece que a despeito do
julgamento da PET 9.582/RS pelo STJ (j.
e da jurisprudência que lhe é
26/8/2015)
caudatária, a questão relativa ao interesse de agir para a ação previdenciária e ao termo
inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente não se encontra até o
momento pacificada.
Em sua visão, faz-se necessária uma evolução jurisprudencial, em virtude da
orientação vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do
julgamento do RE 631.240/MG, submetido à repercussão geral (
. Nesse
Tema 350/STF)
sentido, reconheceu a Relatora que "foi fixado entendimento no sentido de que as provas
que instruem o processo judicial devem ser as mesmas que instruíram o requerimento
administrativo. Não haverá legítimo interesse processual quando a exibição das provas
ocorrer apenas em Juízo".
Além disso, quando existente o interesse de agir para a ação
judicial, compreendeu a douta Relatora que o direito ao benefício não produz efeitos
financeiros, como regra, antes da entrada de novo requerimento. Assim, "caso o pedido
administrativo não tenha sucesso por falta de provas que cabiam à pessoa interessada,
os efeitos financeiros somente se produzirão após a formulação de novo requerimento -
devendo ser empregada a mesma lógica quando
ou seja, a partir de uma segunda DER",
da apresentação de provas apenas em Juízo. Noutras palavras, "merece acolhida, ao
menos em parte, a tese de que, se o requerente não produziu a prova na esfera
administrativa, a data de início do benefício deve coincidir com a data da citação (...)
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

salvo se a pessoa não pôde produzir a prova na esfera administrativa porque dependia
de participação da administração e esta não ofereceu a oportunidade, ou se a produção
.
unilateral da prova seria excessivamente onerosa"
Como consequência dos fundamentos alinhavados, encaminhou-se proposta
de fixação de tese jurídica de seguinte teor:
Superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos
financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados
judicialmente será a data da citação, caso o direito tenha sido comprovado por:
a) documento não juntado ao processo administrativo; b) testemunha não
apresentada em justificação administrativa designada para tanto; c) prova
pericial, após ausência de apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou
qualquer forma de falta [de] colaboração com perícia administrativa; d) outra
prova qualquer, quando incumbia à pessoa interessada fazê-lo sem ônus
excessivo e foi conferida a devida oportunidade no processo administrativo.

Pedi vista dos autos para mais detido exame da controvérsia em julgamento e,
nesta oportunidade, submeto ao douto colegiado minha compreensão da matéria.

Tenho que o voto espelha, com muita propriedade, a matéria posta em
julgamento, alinhando a garantia constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional (CF,
o, XXXV e CPC,
o,
) à regra processual elementar de
art. 5
art. 3 caput
que, para postular direito em juízo, antes é preciso ter interesse e legitimidade (CPC,
. Nesse sentido, pode-se dizer que o entendimento que emana do voto da
art. 17)
eminente Relatora não apenas ratifica, mas complementa a
do
ratio decidendi
entendimento jurisprudencial vinculante inaugurado pelo STF no RE 631.240/MG (
e secundado pelo STJ no
(
.
Tema 350/STF)
REsp 1.369.834/SP Tema 660/STJ)
No entanto, o que proponho com este voto é que possamos, nesta
oportunidade, definir com mais clareza quando há ou não há interesse de agir para a
ação judicial de reconhecimento do direito ao benefício previdenciário ou
, porque, como proposto na tese a ser fixada neste julgamento,
assistencial
após
superado o interesse de agir para a ação judicial é que poderemos definir a data
.
em que serão gerados os efeitos financeiros pretendidos pela parte autora
Não tenho dúvidas em dizer, portanto, que a partir deste julgamento grande
será o ganho em termos de segurança jurídica, pois estarão estabelecidos em bases
sólidas os fundamentos definidores de
e
o Poder Judiciário pode ser
quando
como
provocado pelo segurado, além das consequências práticas, em termos financeiros, do
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

desatendimento desses fundamentos. Ou seja, restarão estabelecidas as consequências
para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais,
por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser
produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade
de bem cumprir o seu dever legal de analisar
, na esfera
de forma exauriente
administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do
INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a
complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento
administrativo.
A importância do presente julgamento, perfeitamente captada e sublinhada
pela E. Relatora, é patente: os critérios aqui fixados servirão como norte a ser seguido
pelas instâncias ordinárias, pelos segurados e pela autarquia no que diz respeito aos
critérios a serem adotados quando dos pedidos de benefícios previdenciários e às ações
judiciais.
O que emana deste julgamento, enfim, é a compreensão de que o dever de
proteção social pelo Estado não retira o dever do segurado de formular corretamente seu
e de
. O
pedido perante o INSS
entregar à autarquia as provas do direito alegado
segurado, na busca por seu direito social, há de agir sempre com responsabilidade,
lealdade e boa-fé no processo administrativo - o que, convém frisar, constitui nada além
de explicitação de um consabido dever legal (
o, II).
Lei 9.874/99, art. 4
1) A DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR E OS TEMAS 350 DO
STF E 660 DO STJ
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o
próprio pedido de concessão de benefício, ou de seu restabelecimento, em razão do
transcurso de quaisquer lapsos temporais, seja decadencial, seja prescricional, de modo
que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que
precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Todavia, conforme sempre decidido pelo STF e por esta Corte, permanece
íntegra a necessidade de se demonstrar a presença do
como condição
interesse de agir
para a propositura de ação judicial, sempre comprovando a existência de um prévio
requerimento administrativo do benefício pretendido:
“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não
se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao
menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE
631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio
requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante,
a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do
feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais
ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas
ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido
administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de
interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o
INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a
razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;
V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação
como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

O interesse de agir surgirá, por certo, não apenas com o mero protocolo do
pedido junto ao INSS, mas, será reconhecido somente nos casos em que estiver
comprovado nos autos judiciais que o benefício previdenciário ou assistencial já era
, a parte
devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja
terá promovido naquele expediente administrativo todos os atos necessários para
comprovar seu direito, de modo que o ato administrativo de indeferimento, nesse
contexto, terá sido um ato indevido, ilegal, ou de má valoração, pelo INSS, das
pela parte requerente.
provas apresentadas oportunamente
Essa é a ressalva - por vezes indevidamente esquecida - contida no item III da
Tese firmada no tema 350 do Supremo Tribunal Federal:
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise
–,
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão; (grifei)

Ou seja, em todas as hipóteses – até mesmo quando se tratar de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício - o interesse de agir da parte estará
configurado quando ela tiver levado previamente ao conhecimento da administração, no
requerimento administrativo,
e o mesmo conjunto probatório
a mesma matéria de fato
trazido ao Poder Judiciário.
Caso contrário - se se tratar de matéria de fato ou de prova ainda não levada
ao conhecimento da administração - não se poderá considerar configurado o
, já que o requisito do prévio requerimento administrativo não poderá
interesse de agir
ser tido como preenchido.
Reforço aqui que o Supremo Tribunal Federal tem mantido a interpretação
firmada no
, conforme se extrai do recente julgamento do Recurso
Tema 350
Extraordinário 1.533.134-PR:
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso
extraordinário. Aposentadoria por idade híbrida. Termo inicial dos efeitos
financeiros do benefício. Interesse de agir. Requerimento administrativo
. Agravo desprovido. I. Caso em
instruído. Tema 350 da repercussão geral
exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual reconheceu o direito da
parte autora à aposentadoria por idade híbrida, fixando como termo inicial dos
efeitos financeiros do benefício a data do segundo requerimento administrativo
(11.11.2022), por ter sido o único devidamente instruído com início de
II. Questão em discussão 2. Há duas
prova material da atividade rural.
questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou a tese fixada no
tema 350 da repercussão geral ao desconsiderar o primeiro requerimento
administrativo, apresentado em 12.11.2019, como termo inicial dos efeitos
financeiros do benefício, ao fundamento de ausência de documentos
essenciais à sua análise; e (ii) saber se o entendimento notoriamente contrário
da Administração à postulação do segurado, demonstrado pelo indeferimento
de ambos os requerimentos administrativos, autorizaria o afastamento da
exigência de prévia instrução completa do pedido, de modo a reconhecer a
data do primeiro protocolo como marco inicial dos efeitos financeiros da
aposentadoria. III. Razões de decidir. 3. O acórdão recorrido aplicou
corretamente a tese fixada no tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve
coincidir com o requerimento administrativo devidamente instruído, o
que, no caso concreto, somente ocorreu em 11.11.2022. A ausência de
documentos essenciais no primeiro protocolo (12.11.2019) impossibilitou
a análise do pedido pela Administração, razão pela qual não se configura
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

resistência indevida nem se caracteriza ofensa à jurisprudência
.
consolidada desta Corte 4. A alegação de que o INSS deveria ter
orientado a parte agravante quanto aos documentos necessários à
comprovação do tempo de serviço rural não elide o ônus da parte de
apresentar os elementos mínimos à formulação de sua pretensão
administrativa. A exigência de prévio requerimento devidamente instruído
não se confunde com a atuação orientadora da autarquia, sendo esta um
dever complementar, mas que não transfere ao INSS a responsabilidade
pela má formulação inicial da postulação. Inviável, portanto, o
reconhecimento do interesse de agir com base em suposta má condução
administrativa, especialmente quando ausente prova de comportamento
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo
reiteradamente contrário da Administração.
regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes
citados:
Jurisprudência relevante citada: Tema 350 do
Lei 8.213/91, art. 88.
STF, Súmula 279 do STF, RE 1.541.488 AgR. (RE 1553134 AgR, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025) (grifei).”

Tudo isso é corroborado pelo tema 660 do STJ, a saber:
"(...)a concessão de benefícios previdenciários depende de
", conforme decidiu o Plenário do Supremo
requerimento administrativo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B
do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula de transição a ser
aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03
"
/9/2014)

2) A NECESSIDADE DE UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PREVIDENCIÁRIO (PAP) APTO A UMA DECISÃO CORRETA E A ATUAÇÃO
COLABORATIVA E DE BOA-FÉ DO SEGURADO E DO INSS
Diante das razões trazidas no voto da E. Relatora e do exposto acima, não
pode prevalecer a tese segundo a qual a falta de novo requerimento administrativo,
quando ele é exigido, deveria levar à aceitação da presença do interesse de agir para a
ação judicial, com a fixação da Data do Início do Benefício na data da citação.
Essa solução é por vezes adotada em Juízo, em atenção à hipossuficiência do
segurado que requer por conta própria seu benefício administrativamente ao INSS. Mas,
além de violar a letra da lei e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, essa
solução é simplista, porque descolada da realidade cotidiana, e por não resolver todas as
questões materiais e processuais.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Afinal, como se pode considerar que o órgão administrativo errou ao indeferir o
benefício, se ele decidiu corretamente a partir dos fatos e das provas que lhe foram
apresentadas?
E, se a prova do direito ao benefício não foi levada ao INSS oportunamente,
mas apenas anexada à inicial em Juízo, como condenar a autarquia a incluir, sobre as
prestações que ele não pôde decidir se seriam ou não devidas, os juros de mora e as
verbas sucumbenciais?
Ora, somente o procedimento administrativo apto, com oportunidade para a
complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de
justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade, e com
decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação
judicial.
É preciso agora estabelecer a indispensável boa-fé, tanto da administração
pública, quanto do segurado, a fim de se encontrar critérios claros e definidos para se
determinar a presença do interesse de agir do segurado e, em se concluindo por seu
reconhecimento, definir quando a Data do Início do Benefício será a Data da Entrada do
Requerimento administrativo ou a citação na ação judicial.
Para tanto trago uma breve reflexão sobre a boa fé e a colaboração que deve
nortear a atuação do segurado e a da administração. Não há dúvidas de que é o
reconhecimento de uma atuação não colaborativa e o não cumprimento dos deveres
legais das partes que levará à configuração do interesse de agir.
2.1) A atuação não colaborativa do segurado no PAP – a prática do
indeferimento forçado.
Ressalto, aqui, situação cotidiana vista nas varas e juizados especiais do país:
o agir - culposo ou de má-fé - do segurado, que acaba por provocar inevitavelmente o
indeferimento pelo INSS do benefício requerido, conhecido pelo sugestivo nome de
.
indeferimento forçado
O termo resume a realização de
requerimento administrativo,
um qualquer
sem nenhum documento ou com documentação flagrantemente insuficiente para a
obtenção do benefício – somente o RG, por exemplo.
Como já apresentado acima, a jurisprudência considera que o requerimento
administrativo não pode ser visto como simples etapa preliminar, formal ou burocrática a
ser atendida, descompromissada de qualquer participação colaborativa do segurado para
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

com a administração pública (INSS). O indeferimento do benefício, portanto, quando
pelo segurado – repito, nem sempre por má-fé -, não configura o interesse de
forçado
agir para a ação judicial.
O
pressupõe uma atuação desidiosa do segurado para
indeferimento forçado
a produção de prova elementar e indispensável do seu direito previdenciário ou
assistencial, de modo que o conceito se encerra em toda e qualquer atuação não
colaborativa que induvidosamente possa ser atribuída ao segurado, e a mais ninguém.
Trata-se de procedimento que não pode ser aceito como apto a configurar um
requerimento administrativo adequado ao atingimento de seu fim.
O mesmo ocorre nos casos em que o segurado preenche equivocadamente o
formulário de pedido de benefício – por exemplo, ao indicar no requerimento que não há
a apresentação de período de trabalho especial.
Importante repelir afirmações no sentido de que muitas vezes o INSS indefere
automaticamente os benefícios quando desacompanhados de documentos necessários,
.
obrigando o segurado a contratar advogado e ir a Juízo buscar seu benefício
É verdade que existem casos de indeferimentos descuidados, sem oportunizar
ao segurado a complementação administrativa da documentação, ou justificação, ou
produção de novas provas. Mas também é certo que casos de indeferimento forçado não
significam o cumprimento, pelo segurado, de seu dever de apresentar um adequado
requerimento administrativo, minimamente instruído.
A solução para esse problema não reside em admitir-se a propositura imediata
da ação judicial.
Nesses casos, o zeloso advogado, conhecedor do direito previdenciário e do
conceito de interesse de agir, deve orientar o segurado a reunir os documentos
e apresentar o correto pedido administrativo, desta vez com a
necessários
documentação completa.
É falacioso afirmar que o problema central está no fato de que o cidadão que
teve o pedido indeferido, por vezes por ter apresentado pedido incompleto, por ter
preenchido erradamente o requerimento, ou por ser desconhecedor dos meandros e dos
detalhes dos pedidos administrativos, acaba sendo obrigado a buscar o advogado para
reunir a documentação completa e
.
ir a Juízo pedir o benefício
A primeira parte da frase anterior está correta: muitas vezes o pedido é
indeferido porque a parte não tem o necessário conhecimento dos documentos
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

necessários, ou porque o INSS o indeferiu equivocadamente, sem oportunizar a
complementação da documentação.
Mas, a segunda parte não é decorrência lógica da primeira: porque o
advogado contratado pela parte, ao reunir a documentação necessária, não pode deixar
de formular o novo pedido administrativo diretamente ao INSS, com a documentação
completa. É dever do advogado buscar a configuração do interesse de agir da parte.
Então, caso seja indeferido requerimento administrativo formulado adequadamente, ou
não realizada a prova eventualmente requerida, como justificação administrativa, é que
estará configurado o interesse de agir e o segurado poderá ir a Juízo.
2.2) A atuação não colaborativa do INSS no PAP - Indeferimento automático
ou a não realização de perícia ou justificação administrativa
A lentidão da administração na análise dos pedidos é problema grave, que
deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado.
A demora do INSS em analisar benefícios é notória e uma triste e constante
lembrança de como o Estado brasileiro, historicamente, trata seus cidadãos mais
humildes.
Reconheço que é preciso buscar mecanismos para coibir a demora do INSS
na análise dos pedidos, na marcação de perícias, no julgamento de recursos.
Mas, esse reconhecimento não exclui a obrigação do interessado de entregar
a documentação completa ao INSS antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação
desses documentos ou a produção de nova prova.
E naturalmente deve ser garantido ao segurado, sempre que necessário,
buscar o Judiciário para defender-se de decisões administrativas que entenda injustas ou
para coibir excessiva mora do INSS.
É preciso atacar o problema correto – decisões administrativas erradas, não
fundamentadas ou excessivamente demoradas -, e não, de forma simplista, buscar
solucioná-lo transferindo a decisão administrativa automaticamente para o Poder
Judiciário.
A solução do problema previdenciário passa pelo ataque a diversas questões,
que naturalmente não cabem aqui. O que importa para o Tema em exame é o
enfrentamento de duas dessas questões: o interesse de agir do segurado e a data do
início do benefício.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Nesse aspecto, uma atuação não colaborativa de terceiro ou do próprio INSS,
evidentemente não pode ser valorada em desfavor do postulante do benefício.
A análise dos deveres legais do segurado e do INSS e as consequências
jurídicas do descumprimento desses deveres, serão tratadas no item 7 infra.
A partir do que foi exposto acima, passo a apresentar as conclusões sobre os
tópicos que importam para a definição do Tema ora em exame.

3) INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO
Há clareza solar na afirmação de que não haverá decadência ou
para o pedido de revisão judicial do ato de
prescrição do fundo de direito
indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (
:
Tema 313/STF)
“I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão
de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida
Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se
em 1o de agosto de 1997.”

4) NECESSIDADE DE INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO JUDICIAL
4.1) Mesma matéria de fato e mesmas provas no pedido administrativo e na
ação judicial
Para a propositura da ação judicial, é necessária a presença do interesse
, que é a comprovação da resistência indevida do INSS no âmbito administrativo.
de agir
Será considerada justificada a propositura da ação judicial quando for levada ao Judiciário
que foram anteriormente
a mesma matéria de fato e as mesmas provas
disponibilizadas ao conhecimento da Administração por ocasião do requerimento
administrativo.
Nesse caso, o que o Judiciário decidirá é se a decisão tomada pelo INSS no
. E, caso o Juiz entenda que a decisão
requerimento administrativo foi ou não correta
teria sido equivocada e o benefício deveria ter sido concedido pelo INSS, a consequência
natural será a de que o termo inicial do benefício deferido judicialmente será a data de
entrada do requerimento administrativo (DER).
4.2) Apresentação de novos documentos ou novos fatos – necessidade de
novo requerimento administrativo
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Por outro lado, caso a situação de fato tenha sido alterada ao longo do
, seja pela obtenção de
ou de
antes
tempo
novos documentos
outras provas
desconhecidas, seja pela inclusão de
(por exemplo, o surgimento de nova
fatos novos
doença incapacitante ou o agravamento de doença anterior não incapacitante; novos
períodos de contribuição não apresentados anteriormente ao INSS; mudança na situação
econômica da família ou no número de pessoas na residência, com implicações na renda
familiar
etc.), duas situações podem ocorrer:
per capita
4.2.1) Em geral, inevitavelmente, estará
. Isso
ausente o interesse de agir
porque o órgão correto para quem o benefício deve ser requerido é o INSS, e não o
Judiciário. Essa conclusão segue o conceito básico de necessidade da tutela jurisdicional
para justificar a propositura de ação judicial.
4.2.2) Quando se tratar
, a parte pode
de prova nova sobre os mesmos fatos
e deve apresentar os novos documentos que venha a reunir diretamente no requerimento
administrativo, sejam documentos que já possua, sejam documentos que venham a ser
exigidos pelo INSS e cuja produção será necessária por parte do segurado.
O INSS tem o dever legal de oportunizar à parte a apresentação de novos
documentos, conforme tratarei mais adiante, no item 7.
De todo modo, se a parte não apresentar documentos suficientes, deverá
necessariamente
, como
formular novo requerimento administrativo ao INSS
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 e reiterado em acórdãos como
o do julgamento do RE 1553134-PR:
“Como já demonstrado na decisão ora agravada, o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, mantido na decisão ora agravada, reconheceu
corretamente como termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria por idade
híbrida é o segundo requerimento administrativo, datado de 11.11.2022, única ocasião
em que a parte autora apresentou a documentação mínima necessária à análise do
pedido, em especial no que tange ao início de prova material da atividade rural. Assim, o
primeiro requerimento administrativo (formulado em 12.11.2019) foi indeferido por
absoluta ausência de documentos essenciais à comprovação do direito invocado. Nessa
linha, não há que falar em omissão da Administração ou em entendimento
reiteradamente contrário à postulação do segurado, como sugere a agravante. Ao
contrário, não tendo sido apresentado conjunto probatório mínimo naquele
momento, não se caracterizou resistência indevida por parte da autarquia, mas sim
o indeferimento motivado pela ausência de elementos que viabilizassem a análise
do mérito.”
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

4.2.3)
para configurar seu direito ao
Quanto a parte suscitar novos fatos
benefício, deverá necessariamente formular novo requerimento administrativo ao
, pelas mesmas razões estabelecidas acima, decorrentes do
e do
INSS
Tema 350/STF
RE 1553134-PR.
Essa situação não se distingue substancialmente daquela em que há novas
provas sobre os mesmos fatos. Em ambas as situações, as novas informações não terão
sido submetidas ao INSS no âmbito administrativo, impossibilitando sua análise para
decidir sobre a concessão ou não do benefício.
Também deve ocorrer o mesmo nos casos em que o segurado preenche
equivocadamente o formulário de pedido de benefício – como por exemplo, ao indicar no
requerimento que não
. Ao assim
há a apresentação de período de trabalho especial
proceder e ter seu requerimento indeferido, não pode esse indeferimento ser imputado
ao INSS. Deverá ser formulado novo requerimento administrativo, com a indicação
correta.

5) RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUE O SEGURADO IMPLEMENTOU
AS CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO NA ÉPOCA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO, OU EM DATA POSTERIOR – REAFIRMAÇÃO DA DER
Estabelecidas as hipóteses em que será reconhecido ao segurado o interesse
de agir, deve ser enfrentado o tema central da tese em exame: quando a DIB deve ser a
DER, e quando será a citação?
5.1) Caso o magistrado reconheça que o segurado já possuía o direito ao
benefício na data do requerimento administrativo e as provas apresentadas no
requerimento administrativo eram suficientes para a concessão do benefício.
Exemplos dessa situação:
- o INSS indefere o benefício por falta de tempo de contribuição, porque
não reconhece o que está declarado em CTPS ou em um PPP como tempo
especial. Em juízo, o magistrado entende que aquele PPP era suficiente para o
reconhecimento do período como especial, verificando que o autor já havia
implementado os requisitos na data do requerimento;
- a situação descrita no PPP apresentado pelo segurado na fase
administrativa foi devidamente corroborada em perícia judicial;
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

- ao contrário do estabelecido na fase administrativa, o magistrado
reconhece que a alegada incapacidade para o trabalho já existia à época do
requerimento administrativo, sem que se trate de agravamento da doença ou
de nova doença incapacitante;
- em benefício por incapacidade, a perícia médica judicial se contrapõe à
perícia médica administrativa, reconhecendo a incapacidade desde a DER.

Em síntese, o que terá sido constatado pelo magistrado é que a decisão
administrativa estava equivocada, porque a prova produzida na esfera administrativa era
suficiente à concessão do benefício, e a prova judicial a confirmou. Naturalmente, o
benefício retroagirá à DER.
5.2) Caso em que o magistrado reconhece que o segurado poderia até mesmo
possuir o direito ao benefício na data do requerimento administrativo, mas as
provas suficientes a essa conclusão somente surgiram ou somente puderam ser
.
apresentadas em juízo
Esse caso diz respeito àquelas situações em que, ordinariamente, a obtenção
de nova prova deveria exigir a apresentação de novo requerimento administrativo; mas,
se o juiz reconhecer que a prova somente surgiu ou somente pôde ser produzida após a
propositura da ação, e vier a aceitá-la, é forçoso reconhecer que a autarquia tem razão
ao afirmar que, não tendo sido apresentados a ela oportunamente os documentos aptos
à concessão do benefício, sua decisão não poderia ter sido diferente do indeferimento.
Com isso, não pode a autarquia ser havida em mora, nem ser condenada ao
pagamento de valores atrasados. Esse fato desloca o termo inicial dos efeitos financeiros
da DER para a citação, o ponto no futuro em que o réu pode, nesse contexto, ser havido
em mora (CPC,
.
art. 240)
5.3) Caso em que o magistrado reconhece que não estavam preenchidas as
condições para o benefício à época do requerimento administrativo, mas foram
preenchidas depois, com a soma dos períodos reconhecidos administrativamente
com períodos reconhecidos a partir da prova levada a juízo.
Exemplos dessa situação:
- uma CTPS que não havia sido juntada ao processo administrativo, no
qual a decisão se baseara somente no CNIS; um novo PPP ou LTCAT,
surgidos e apresentados
que, somados a outros fatores,
somente em Juízo
demonstre que segurado já tinha direito à época do procedimento
administrativo;
- se algum período de trabalho rural ou urbano não reconhecido pelo
INSS é reconhecido
por documentos e testemunhas.
em juízo
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Nesse caso, o INSS não teve conhecimento, no processo administrativo, da
prova produzida somente em Juízo. Assim, a data do início do benefício haverá de ser
a da citação, ou a data em que o segurado implementou os requisitos para a
concessão do benefício, se isso ocorreu após a citação.
Esse é o caso do
: “É possível a reafirmação da DER (Data
Tema 995 do STJ
de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para
a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da
ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos
arts. 493 e 933 do
observada a causa de pedir.”
CPC/2015,
Necessário sublinhar que, se se tratar de períodos trazidos somente em juízo,
ou provas e fatos novos, a consequência será o reconhecimento da falta de interesse de
agir, nos termos do item 4.2 acima.
5.4) Caso em que o magistrado reconhece que não estavam preenchidas as
condições para o benefício à época do requerimento administrativo, mas que
foram preenchidas depois, a partir da prova produzida judicialmente – sobre fatos
, que se somam aos fatos debatidos no
surgidos após o ajuizamento da ação
:
processo administrativo
Exemplos dessa situação:
- apresentação de documentos médicos ou realização de perícia judicial
que constate o surgimento da incapacidade da parte quando já estava em
, seja pelo agravamento de doença anterior,
andamento o processo judicial
seja pelo surgimento de outra doença incapacitante verificada no momento da
perícia;
- a alteração da situação da unidade familiar posterior ao ajuizamento
, pela alteração do número de membros, ou pelo aumento ou
da ação
diminuição da renda, com impacto no cálculo da
.
renda per capita

Nesse caso, o INSS não teve conhecimento, no processo administrativo, da
prova produzida somente em Juízo. Também, não seria adequado exigir-se do segurado
que apresentasse novo requerimento administrativo.
Assim, a data do início do benefício haverá de ser a da citação, ou, se
constatado pelo perito uma condição de incapacidade surgida após a citação, a
data em que ela ocorreu.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

6) DOCUMENTOS NOVOS ESSENCIAIS E PROVA DOCUMENTAL
SUPLEMENTAR
No tocante à prova documental, necessário fazer uma ressalva: preocupa-me
que se compreenda que
apresentado pelo segurado apenas em
qualquer documento
Juízo - embora pudesse fazê-lo no processo administrativo - tenha o condão de deslocar
o termo inicial do benefício, da DER para a citação, ou levará à extinção da ação por falta
de interesse de agir.
Digo isso porque a experiência com demandas previdenciárias revela que não
é raro que o segurado, diante de um indeferimento administrativo, busque em Juízo
a prova documental produzida na esfera administrativa,
suplementar
ainda que esse
, pois o Juízo já viria a
esforço probatório adicional seja redundante ou desnecessário
reconhecer o direito mesmo que alicerçado apenas nas provas constantes do processo
administrativo corrido perante o INSS.
Exemplifico: não é incomum que, em requerimentos administrativos de pensão
por morte ou auxílio-reclusão, o dependente do segurado falecido ou recluso busque
comprovar união estável ou dependência econômica por meio de recibos de despesas
mensais recorrentes do núcleo familiar (água, luz, telefone, aluguel), e raramente um
recibo a mais ou a menos será determinante para o acolhimento ou rejeição do pedido de
concessão do benefício na ação judicial.
Do mesmo modo, não é incomum que se queira demonstrar a qualidade de
segurado do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) por meio da comprovação de
vínculo empregatício não constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), embora anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Para isso,
vale-se o segurado de recibos mensais de pagamento, contracheques, vales ou outro
documento revelador da perenidade do trabalho prestado e da contraprestação recebida
do contratante. Também aqui, raramente um documento a mais ou a menos dessa
espécie será determinante para a procedência ou improcedência do pedido.
Assim, de modo a evitar aplicações draconianas do presente julgamento, e
dado que não é possível ao segurado antever se, para o juiz, a prova documental
constante do processo administrativo é ou não suficiente para a procedência do pedido
deduzido em Juízo, penso que fará bem o STJ em deixar explicitado que apenas
documentos
ao acolhimento do pedido pelo juiz, mas subtraídos, pelo
essenciais
segurado, do conhecimento do INSS na esfera administrativa, é que terão aptidão de
autorizar o deslocamento dos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício
da DER para a data da citação do INSS.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Lembro ainda que, em matéria previdenciária, a prova testemunhal deve
sempre ser subsidiada por, pelo menos, um início de prova material, de modo que o juiz
pode, validamente, considerar que os documentos apresentados pelo segurado na
esfera administrativa foram mal avaliados pelo INSS, e bastariam por si para a
concessão do benefício, ainda que prova testemunhal alguma fosse produzida no
. Nesse caso, penso que, de forma fundamentada,
processo judicial ou administrativo
dá-se a superação daquela aparente dicotomia, havendo espaço para a fixação da DIB
na DER a despeito de o segurado não ter atendido, na esfera administrativa, ao ônus de
apresentar testemunhas.

7)
O
INSS
NÃO
PODE
INDEFERIR
AUTOMATICAMENTE
O
REQUERIMENTO
APTO.
O
DEVER
LEGAL
DE
OPORTUNIZAR
A
COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA
Já estabelecida a diferença entre as situações de
–
indeferimento forçado
requerimento sem a mínima condição de apreciação e acolhimento – e aquelas de
, deve-se agora analisar estas últimas, ou seja, a
documentação insuficiente
apresentação, pelo segurado, de documentos suficientes a se considerar o requerimento
como
, mas considerados pelo INSS como
apto
insuficientes à concessão do benefício
.
A Lei Geral de Benefícios da Previdência impõe ao INSS a obrigação de
oportunizar ao interessado a apresentação de novos documentos ou outras provas
, se entender que a documentação é insuficiente para o
no processo administrativo
deferimento do benefício. O
da
assim o exige:
art. 88
Lei 8.213/91
Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários
Art. 88.
seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente
com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação
com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na
dinâmica da sociedade.
§ 1o Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade
temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas.
§ 2o Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão
utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda
intercâmbio com empresas e pesquisa social,
,
material, recursos sociais
inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.
§ 3o O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na
implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação
com as associações e entidades de classe.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

§ 4o O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência
Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na
elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.

Regulamentando esse dispositivo legal, detalham os arts. 176-A, § 1o, e 176-E
do Decreto 3.048/99 como o INSS deve proceder em caso de insuficiência da
documentação juntada ao requerimento administrativo:
Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui,
por si só, motivo de recusa do requerimento de benefício ou serviço,
ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça
(Redação dada pelo Decreto no
jus ao benefício ou serviço pretendido
10.410, de 2010).
§1o Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão
administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos
administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2010).
exigência prévia ao requerente.

-E.
Art. 176
Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao
recorrente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos
constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2010).
desse direito

Conclui-se, assim, que ao receber um requerimento administrativo
minimamente instruído com documentos, o INSS não pode proceder ao indeferimento
automático do benefício. Deve, antes, comunicar ao segurado a necessidade de
complementação da prova – à época, por meio da emissão de carta de exigência; hoje,
com os benefícios podendo ser requeridos por meio de aplicativos, outros meios idôneos
podem ser admitidos.
Se o segurado, devidamente comunicado, apresentar a documentação
pertinente, em caso de deferimento administrativo do benefício, o termo inicial dos efeitos
financeiros haverá de ser a Data da Entrada do Requerimento ou eventual data posterior
em que implementadas as condições para tal.
O que importa é deixar claramente estabelecido – como se isso precisasse ser
feito – que o INSS precisa cumprir a
e o Decreto 3.048/99. E que o
Lei 8.213/91
descumprimento dessas normas terá consequências, porque o simples indeferimento do
benefício minimamente instruído, sem comunicação prévia ao segurado da necessidade
de apresentação de documentação complementar (por carta de exigência ou outro meio
idôneo), significará que o requerimento administrativo terá sido indeferido de forma ilegal.
Não é necessário raciocínio por demais complicado para se concluir que a
consequência disso será a configuração do interesse de agir do segurado para requerer
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

judicialmente o benefício, e que a eventual procedência da ação poderá levar o
magistrado a definir a Data do Início do Benefício como sendo a data da implementação
dos requisitos, podendo até mesmo retroagir à Data da Entrada do Requerimento.
Dotado de correção e sensibilidade o voto da E. Relatora, portanto, quando
afirma a impossibilidade de se permitir que a inércia do INSS seja considerada em
, uma vez que a autarquia tem obrigação de intimar a
desfavor do segurado ou assistido
parte para complementar a prova, ou dar oportunidade à produção da prova testemunhal:
"se o interessado não se desincumbe do ônus de apresentar testemunhas na justificação
administrativa, e vem a fazê-lo apenas em Juízo, a DIB deve corresponder à citação. Se,
pelo contrário, o processo administrativo é encerrado sem a designação da justificação
.
administrativa, a DIB deve corresponder à DER"
Apenas na parte final, haveria de ser incluída a expressão “solicitada pelo
segurado”, uma vez que o segurado é quem requer a justificação administrativa. A
justificação administrativa somente é realizada a pedido do segurado, e serve para a
apresentação de documentos ou testemunhas, conforme exposto no
da
art. 108
Lei 8.213/91:
Mediante justificação processada perante a Previdência Social,
Art. 108.
observado o disposto no § 3o do
e na forma estabelecida no
art. 55
Regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do
interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público.

A regulamentação da justificação administrativa encontra-se nos arts 567 e
seguintes da Instrução Normativa 128/2022:
Art. 567. A JA constitui meio utilizado para suprir a falta ou
insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou
circunstância de interesse dos beneficiários, perante o INSS, por meio da
oitiva de testemunhas.
Parágrafo único. Quando o processamento da JA for necessário para
corroborar início de prova material, deve ser verificada a razoabilidade da
relação entre o documento apresentado e aquilo que se pretende comprovar.
Somente será processada JA para fins de comprovação de
Art. 568.
tempo de serviço, dependência econômica, união estável ou outra relação não
passível de comprovação em registro público, se estiver baseada em início de
prova material contemporânea aos fatos.
§ 1o Não será admitida a JA quando:
I - depender de prova exclusivamente testemunhal;
II - o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou
de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreve forma especial.
§ 2o Dispensa-se o início de prova material quando houver ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

§ 3o A comprovação dos motivos referidos no § 2o será realizada com a
apresentação do registro no órgão competente, feito em época própria, ou
mediante elementos de convicção contemporâneos aos fatos.
§ 4o A prova material apresentada terá validade apenas para a pessoa
referida no documento, sendo vedada sua utilização por terceiros.
As provas de união estável e de dependência econômica
Art. 569.
exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em
período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do
recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente
testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no regulamento.
Art. 570. Para o processamento de JA, o interessado deverá
apresentar, além do início de prova material, requerimento expondo os
fatos que pretende comprovar, elencando testemunhas idôneas em
número não inferior a 2 (dois) e nem superior a 6 (seis), cujos
.
depoimentos possam levar à convicção dos fatos alegados
Parágrafo único. Não podem ser testemunhas os menores de 16
(dezesseis) anos e o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os
ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau, por
consanguinidade ou afinidade.

Assim, nesse aspecto, permito-me respeitosamente divergir parcialmente da
E. Relatora. Pois, se é certo que não se pode prejudicar o segurado se o INSS não
colabora para a produção da prova na esfera administrativa, por outro lado a realização
da prova pericial na esfera administrativa se limita à perícia médica.
Por isso, aqui também é necessário separar a situação de perícia médica,
para constatação de incapacidade ou invalidez, daquelas que digam respeito à perícia
para constatação de exercício de atividade especial. Para estas, não há dever de
realização de perícia estabelecido na Lei 8.213/91.
Para a comprovação de atividade especial, o ônus de demonstração, na fase
administrativa, é do segurado, mediante a apresentação da documentação
correspondente, em geral o PPP. A atividade do INSS limita-se a analisar os documentos
apresentados.
E tanto é esse o entendimento jurisprudencial, que esta Corte, analisando o
ônus da prova para a impugnação ao PPP, já dispôs, ao fixar o
,
Tema Repetitivo 1.090
que esse ônus é do segurado, e não do INSS:
“I – A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a
existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em
princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais,
mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é
reconhecido.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

II – Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:
(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou
irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das
normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda
e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à
conclusão da ineficácia do EPI.
III – Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência
ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser
favorável ao autor.

Por isso, a atividade colaborativa do INSS, absolutamente necessária, deve
ficar limitada à perícia médica, não alcançando a perícia para a comprovação da
especialidade de atividades.

8) CONCLUSÃO SOBRE O INTERESSE DE AGIR
Em resumo:
8.1) O segurado deve apresentar toda a documentação que possua para
requerer administrativamente o benefício;
8.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão
(somente com RG, certidão de nascimento, e sem qualquer informação apta a permitir
sequer que a documentação seja considerada como incompleta), configurando
, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;
indeferimento forçado
8.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando
, ou a omissão do segurado
indeferimento forçado
na complementação da documentação após ser intimado, não torna o requerimento
; ao reunir a
administrativo apto a desencadear o interesse de agir do segurado
documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento
.
administrativo
8.4) Se for apresentada documentação apta ao conhecimento do requerimento
administrativo, porém incompleta à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de
intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova.
8.5) Se o INSS, ao receber um requerimento apto, em constatando
necessidade de complementação da documentação ou de outras provas, deixar de
cumprir seu dever legal de auxiliar o segurado na obtenção do benefício, abstendo-se de
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

apresentar a carta de exigência, de permitir a complementação da prova, de realizar a
perícia médica quando necessário, ou de promover eventual justificação administrativa, o
interesse de agir estará configurado.
8.6) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não
desídia do segurado na apresentação dos documentos ou de provas de seu alegado
direito – ou o
do requerimento administrativo – ou, por outro lado,
indeferimento forçado
uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a
complementação da documentação ou a produção de prova.
Sempre será do magistrado a análise fundamentada sobre se o requerimento
era inapto, e portanto haveria de ser indeferido, ou se reunia as mínimas condições de
análise e caberia ao INSS intimar o requerente a complementar a documentação.
8.7) O interesse de agir somente se configura se o segurado levar a Juízo os
mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar
apresentar novos documentos ou arguir novos fatos, o segurado não poderá ingressar
com ação judicial. Para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento
administrativo (
.
Tema 350/STF)
O processo judicial proposto nessas condições deve ser extinto sem
julgamento do mérito por falta de interesse de agir.
A exceção será a apresentação de documentos não essenciais, levados a
juízo apenas como complementação da prova já apresentada na via administrativa e
considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

9) CONCLUSÃO SOBRE A DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO
9.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos
fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de
procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na DER, se
entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do
requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo
administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do
processo administrativo. Caso contrário, fixará os efeitos financeiros na data do
preenchimento posterior dos requisitos, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.
9.2) O INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução
deficiente, não pode simplesmente indeferir o benefício. Deve oportunizar à parte a
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

complementação da documentação ou a produção de outro tipo de prova no âmbito
administrativo, inclusive, conforme o caso, promover justificação administrativa.
9.3) Caso o INSS, antes de indeferir o benefício, deixe de oportunizar a
complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a
Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início
do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento Administrativo, se entender que
o segurado já faria jus ao benefício naquela data, ou em data posterior em que os
requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação,
reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.
9.4) Haverá casos em que o Juízo reconhecerá o interesse de agir com a
prova produzida somente em juízo, como por exemplo uma perícia judicial que
reconheça atividade especial, um PPP ou LTCAT surgido após a propositura da ação, o
reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a
propositura da ação, e não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa pela
sua inexistência ou por comprovada impossibilidade material. Se o juíz reconhecer uma
dessas hipóteses, fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data
posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
9.5) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas
anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

10) FIXAÇÃO DA TESE
De todo o exposto, constata-se que a imensa variedade de situações que
acontecem na prática previdenciária cotidiana impede que se possa fixar uma tese que
venha a abranger todas as situações.
Por isso, é impositivo trazer proposta de tese que apresente critérios que
possam, no maior grau possível, auxiliar a nortear a atividade das partes, advogados e
magistrados. Sem pretender abranger todas as situações, buscou-se neste voto trazer
exemplos do que é observado e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas
partes na via administrativa e em Juízo.
A tese há de ser, assim, relativamente complexa, abarcando situações
concretas e trazendo critérios que possam auxiliar na decisão de casos não descritos.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

Pedindo vênia para, assim, divergir da eminente Relatora, proponho, por fim,
uma redação alternativa à tese jurídica que, a meu ver, sintetiza as ideias centrais
contidas em ambos os votos:
1) CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE
:
AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja,
com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do
requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão
("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.
1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando
, ou a omissão do segurado
indeferimento forçado
na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento
; ao reunir a documentação necessária, o segurado
do interesse de agir do segurado
deverá apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de
, porém insuficiente à concessão do
documentação apta ao seu conhecimento
benefício, o
de intimar o segurado a complementar a
INSS tem o dever legal
documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS
não o faça, o interesse de agir estará configurado.
1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não
desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado
direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de
oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os
mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar
apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício,
(
. A ação judicial
deverá apresentar novo requerimento administrativo Tema 350/STF)
proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de
interesse de agir.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em
juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em
reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta,
por si só, a levar à concessão do benefício.

2) DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos
, em caso
fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo
de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de
Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando
da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida
no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto
probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos
depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do
Tema 995/STJ.
2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com
instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando
, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida
tinha a obrigação de fazê-lo
em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do
Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao
, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam
benefício na DER
sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do
Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova
somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa
porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade
(como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um
material
PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova
surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na
ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do
citação válida
Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas
anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.
11) MODULAÇÃO
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

A E. Relatora apresenta, em seu voto, proposta de não modulação dos efeitos
da presente decisão, afirmando:
“Não há razão para modular o entendimento aqui definido. Como
mencionado na fundamentação, a orientação do Supremo Tribunal Federal, de
2016, é no sentido de que nem sequer é cabível produzir provas no processo
judicial que não tenham sido juntadas ao processo administrativo (Emb. Decl.
no RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
15.12.2016. Logo, a despeito de exisir uma orientação mais antiga do STJ
favorável aos segurados (Pet n. 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Seção, julgado em
, não havia uma jurisprudência
26/08/2015)
uniforme a ser observada.”

Comungo do mesmo entendimento da E. Relatora. Há aqui apenas a
consolidação e a manutenção da jurisprudência deste STJ e do STF, tornando
despicienda a modulação.
12) CASO CONCRETO:
Por fim, passo a analisar o caso concreto selecionado como representativo de
controvérsia.
Assim decidiu a E. Relatora:
“No caso concreto, a decisão recorrida concedeu, com efeitos a partir da
data de entrada do requerimento administrativo, aposentadoria por tempo de
contribuição.
A alegação do INSS é de que a prova do direito do segurado ocorreu
apenas em durante o processo judicial.
O direito em questão é o reconhecimento de que o segurado trabalhou
em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física" (
da
.
art. 57
Lei n. 8.213/1991)
Administrativamente, o segurado produziu documentos destinados a
comprovar as condições especiais às quais esteve exposto. Foram
devidamente juntados ao processo administrativo o Perfil Profissiográficos
Previdenciário (PPP) relativo a cada uma das empresas em que o segurado
trabalhou, na forma do
§ 4o, da
(fls. 374-382).
art. 58,
Lei n. 8.213/1991
A análise administrativa não reconheceu a exposição aos agentes
agressivos, por insuficiência da prova (fl. 399). Apenas um período curto (08/12
/1986 a
foi reconhecido administrativamente (fl. 398).
01/11/1991)
Apesar de existir início de prova - PPPs -, reputada aquém do satisfatório
para comprovar o direito alegado, a administração previdenciária não
oportunizou a produção de outras provas. Seguiu-se, imediatamente, a decisão
de indeferimento e o encerramento do processo administrativo.
Para produzir, no processo administrativo, prova pericial, apta a
corroborar a exposição às condições prejudiciais à saúde e à integridade física,
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

o segurado necessitaria da colaboração do INSS, ou teria que se desincumbir
sozinho de ônus excessivo, providenciando perícia individual.
Em Juízo, foi promovida a produção de prova pericial, que corroborou as
informações constantes dos PPPs.
Daí a sentença de procedência do pedido.
De acordo com os parâmetros deliberados nesta decisão, a DIB deve
corresponder à DER, visto que a produção de prova pericial individual seria
excessivamente onerosa. Dessa forma, o recurso especial não merece
provimento.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.”

Neste recurso especial, verifico que a ação trata de pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade
considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta
de prova do agente nocivo.
Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos
anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o
INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o
tempo especial.
A situação se enquadra, assim, no item 5.1 deste voto-vista e nos itens 2.1 e
2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de
apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo
fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera
administrativa, e no Judiciário.
Assim, pedindo vênia à Relatora, proponho uma redação alternativa à
tese e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51513010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/10/2025 16:41:13
Código de Controle do Documento: 58fce84f-a37c-4168-b294-b227e02e8fbb

RECURSO ESPECIAL No 1913152 - SP (2020/0341176-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
VOTO-VOGAL

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial representativo da
seguinte controvérsia: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo
inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados
judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a
contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".
Em
a Ministra Relatora propôs a fixação da seguinte tese repetitiva:
9/10/2024,

Superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros
dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente será a data
da citação, caso o direito tenha sido comprovado por: a) documento não juntado
ao processo administrativo; b) testemunha não apresentada em justificação

administrativa designada para tanto; c) prova pericial, após ausência de
apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou qualquer forma de falta co
laboração com perícia administrativa; d) outra prova qualquer, quando incumbia à
pessoa interessada fazê-lo sem ônus excessivo e foi conferida a devida
oportunidade no processo administrativo.
No caso concreto, a Relatora negou provimento ao recurso especial do INSS,
pois, segundo consta dos autos, a análise administrativa não reconheceu a exposição
aos agentes agressivos, por insuficiência da prova e, em contrapartida, na ação judicial,
a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de
agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS administrativamente.
Nessa assentada, o Ministro Paulo Sérgio Domingues apresenta voto-vista no
qual propõe uma complementação à tese sugerida pela Ministra Relatora, a fim de que
seja definido, com mais precisão, quando há ou não o interesse de agir e as
consequências financeiras do desatendimento dos deveres de boa-fé e colaboração,
tanto do segurado quanto do INSS, objetivando o alinhamento da inafastabilidade do
controle jurisdicional (
#, XXXV, da CF) à exigência de interesse de agir (
do
art. 5
art. 17
CPC).
Assim, o Ministro Paulo Sérgio acompanha a Relatora no caso concreto e
propõe a seguinte redação alternativa no Tema 1.124:

1) CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto,
ou seja, com documentação minimamente suficiente deve
apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a
compreensão e a análise do requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de
admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao
indeferimento por parte do INSS;
1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de
documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a
omissão do segurado na complementação da documentação após
ser intimado, não leva ao reconhecimento do interesse de agir do
segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá
apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quanto o requerimento administrativo for acompanhado de
documentação apta ao seu conhecimento, porém incompleta à

concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o
segurado a complementar a documentação ou a prova, por de carta
de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o
interesse de agir estará configurado.
1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se
houve ou não desídia do segurado na apresentação dos
documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado,
uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao
segurado a complementação da documentação ou a produção de
prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o
segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que
levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos
documentos ou arguir novos fatos, para pleitear seu benefício,
deverá
apresentar
novo
requerimento
administrativo
(
. A ação judicial proposta nessas condições deve
Tema 350/STF)
ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

2) DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS
FINANCEIROS
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os
mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no
processo administrativo, em caso de procedência da ação o
Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada
do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam
preenchidos
quando
da
apresentação
do
requerimento
administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo
administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o
conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os
requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do
preenchimento
posterior
dos
requisitos,
nos
termos
do
Tema 995/STJ.
2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto,
mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a
complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a
prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o
magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data
da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o
segurado já faria jus ao benefício naquela data, ou em data
posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido
cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos
termos do Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova
somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via
administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por
comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma
perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou
LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de

prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do
Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que
preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das
parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura
da ação.

Entendo que a tese ora apresentada, em complemento à tese proposta no
voto condutor, apresenta critérios mais detalhados que podem servir como diretrizes a
serem observadas pelas instâncias ordinárias quando da análise do interesse de agir do
segurado – com base na
do
– e, em seguida, caso
ratio decidendi
Tema 350/STF
configurado o interesse, quando da definição da data de início do benefício e dos seus
efeitos financeiros.
De fato, a prática previdenciária apresenta uma gama de situações que
impedem a fixação de tese jurídica que esgote todas as possíveis demandas
relacionadas à temática, razão pela qual coaduno com o entendimento de que a fixação
de enunciado com parâmetros e critérios mais esmiuçados cooperará com a atividade
das partes, dos procuradores e dos magistrados e auxiliará na resolução de casos
concretos.
Em face do exposto, acompanho a tese sugerida pelo Ministro Paulo Sérgio
Domingues e também a solução do caso concreto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
Números Origem: 00118392920104036183 118392920104036183
PAUTA: 09/10/2024
JULGADO: 09/10/2024
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
57/8)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. FERNANDO GONCALVES DIAS, pelo RECORRIDA: EMILIO CABRAL DOS REIS
Dr. JANE LUCIA WILHELM BERWANGER, pelo INTERES.: INSTITUTO BRASILEIRO
DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso especial e
fixando a seguinte tese jurídica, no tema 1124: "Superada a ausência do interesse de agir, o
termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados
judicialmente será a data da citação, caso o direito tenha sido comprovado por: a)
documento não juntado ao processo administrativo; b) testemunha não apresentada em
justificação administrativa designada para tanto; c) prova pericial, após ausência de
apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada, ou qualquer forma de falta colaboração
com perícia administrativa; d) outra prova qualquer, quando incumbia à pessoa interessada
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA43850966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/10/2024 19:21:41
Código de Controle do Documento: 1C3EB78E-7022-498F-A15E-3FDE59F611A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
fazê-lo sem ônus excessivo e foi conferida a devida oportunidade no processo
administrativo.", pediu vista antecipadamente o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Aguardam os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão.
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA43850966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/10/2024 19:21:41
Código de Controle do Documento: 1C3EB78E-7022-498F-A15E-3FDE59F611A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
Números Origem: 00118392920104036183 118392920104036183
PAUTA: 12/03/2025
JULGADO: 12/03/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
ADVOGADOS
: GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
ADVOGADOS
: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
57/8)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA46098239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/03/2025 18:41:05
Código de Controle do Documento: FBFB79ED-2C99-4CF5-8C74-5FE2CDBEB967

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
Números Origem: 00118392920104036183 118392920104036183
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
ADVOGADOS
: GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
ADVOGADOS
: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
57/8)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA50390475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:20
Código de Controle do Documento: 64AF5A3E-887C-4469-A327-091F0390CAA9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
Números Origem: 00118392920104036183 118392920104036183
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: EMILIO CABRAL DOS REIS
ADVOGADOS
: HUGO GONÇALVES DIAS - SP194212
FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841S
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
ADVOGADOS
: GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN - SC018200
FABIO LOPES VILELA BERBEL - SP264103
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
ADVOGADOS
: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - RS046917
ADRIANO MAUSS E OUTRO(S) - RS106635
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
57/8)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento
ao recurso especial, nos termos da fundamentação do voto do Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues, que lavrará o acórdão.
Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra Relatora, a seguinte tese jurídica
no tema repetitivo 1124:
1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial
previdenciária:
1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com
documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do
requerimento.
1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA51433995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 15/10/2025 11:30:39
Código de Controle do Documento: CDD43E72-1819-47E5-B8C1-FACEF6B4845A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.
1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação
mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na
complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do
interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá
apresentar novo requerimento administrativo.
1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação
apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o
dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de
exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará
configurado.
1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não
desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito
ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar
ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.
1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os
mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar
apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá
apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta
nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.
A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo
documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à
prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a
levar à concessão do benefício.
2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:
2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e
mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência
da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do
Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da
apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no
processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório
do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará
a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução
deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de
fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado
poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento
Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em
data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que
anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.
2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em
juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a
propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma
perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o
reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura
da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior
em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.
2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores
aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.
C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA51433995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 15/10/2025 11:30:39
Código de Controle do Documento: CDD43E72-1819-47E5-B8C1-FACEF6B4845A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0341176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.913.152 / SP
Votaram com o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão.
Não participou do julgamento, no caso concreto, o Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze.

C542542449980461;0<50@
2020/0341176-2 - REsp 1913152
Documento eletrônico VDA51433995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 15/10/2025 11:30:39
Código de Controle do Documento: CDD43E72-1819-47E5-B8C1-FACEF6B4845A